Tribunal: TJBA
Processo: 8061872-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8061872-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS DANIEL NUNES CARNEIRO Advogado(s): LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §3º, CPC. RENDA LÍQUIDA DE R$ 3.741,66. CUSTAS INICIAIS DE R$ 4.205,60, COM DESCONTO E PARCELAMENTO. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DA RENDA. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, embora as custas iniciais tenham sido fixadas em R$ 4.205,60, com desconto de 30% e parcelamento em cinco prestações de R$ 588,00, sustentando o agravante perceber renda líquida mensal de R$ 3.741,66 e ter juntado comprovantes de despesas mensais que evidenciam comprometimento substancial de sua renda, pleiteando a concessão da gratuidade integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante da renda líquida mensal de R$ 3.741,66 e das despesas comprovadas nos autos, estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC e as garantias constitucionais de acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, somente afastável mediante prova concreta da capacidade econômica. As custas iniciais fixadas em R$ 4.205,60, ainda que reduzidas em 30% e parceladas em cinco prestações de R$ 588,00, representam aproximadamente 16% da renda líquida mensal do agravante. Os comprovantes de despesas mensais demonstram comprometimento expressivo da renda com gastos essenciais, como alimentação, saúde, serviços básicos e descontos consignados. O pagamento das custas, nas condições estabelecidas, compromete o sustento próprio do agravante, configurando situação de hipossuficiência no caso concreto. A concessão da gratuidade da justiça concretiza o direito fundamental de acesso à justiça e de assistência jurídica integral, previstos no art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como no art. 98 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, que somente pode ser afastada por prova concreta de capacidade econômica. 2. A exigência de custas que comprometa parcela substancial da renda líquida mensal e afete despesas essenciais caracteriza hipossuficiência e autoriza a concessão da gratuidade integral da justiça. 3. A interpretação dos arts. 98 e 99 do CPC deve observar o direito fundamental de acesso à justiça e de assistência jurídica integral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 8061872-88.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CARLOS DANIEL NUNES CARNEIRO e Agravado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.